Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721775-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MARTINI GUILAM AGRAVADO: DEISE SANTOS SILVA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GABRIEL MARTINI GUILAM (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução (Processo no 0732259-03.2021.8.07.0001), movida por DEISE SANTOS SILVA BARBOSA, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 125749199 dos autos de origem). O agravante foi intimado para efetuar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 37085548). Não obstante, o agravante recolheu o preparo de forma simples (ID 37264388). Nos termos do artigo 1.007, §5o, do Código de Processo Civil, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o. Deve, portanto, ser conhecida a deserção, que é a sanção aplicada à parte que não efetua o pagamento do preparo ou o faz em desacordo com as disposições legais e regimentais. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.007, §4o e 5o, todos do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator